Tribunal: TJDFT
Processo: 0002883-79.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DE MATAR COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. Incabível a absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa vez que esta só se configura quando há a agressão atual ou iminente por parte da vítima, o que não se verifica no caso dos autos.
3. O contexto em que se insere o menor demonstra a adequação da medida socioeducativa de internação, pois o ato infracional praticado se revestiu de extrema gravidade, amoldando-se à figura típica de homicídio, além de o adolescente não estar inserido em contexto familiar e social adequado.
4. Recurso conhecido e não provido para manter inalterada a sentença que atribuiu ao apelante a conduta infracional equiparada ao tipo descrito no artigo 121, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, não superior a três anos.